Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da decisão que declarou inepta a denúncia e determinou o arquivamento do processo, com base no art. 395, incisos I e II, do CPP. Em suas razões, aduz que não se pode excluir a possibilidade de reiteração criminosa dos delitos de natureza habitual, sendo esta a hipótese dos autos. Argumenta que o apelado, após ser detido em flagrante e mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voltou a realizá-la, transportando novamente passageiros sem a necessária autorização para tal. O recorrente ressalta que se configura o delito habitual a cada novo flagrante, afastando-se a litispendência. Pede a reforma da decisão, para que seja recebida a denúncia e determinado o prosseguimento do feito.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45578588). Parecer do Ministério Público pelo provimento da apelação (ID 45840645).
III. Vê-se que tanto antes quanto após a instauração deste processo o apelado praticou a mesma conduta típica, o que ocasionou, inclusive, a instauração de novas ações penais. Não há como considerar que os novos processos abrangem os processos anteriores. A habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais não resulta na impossibilidade de reiteração criminosa, nem deve ensejar a perpetuidade da continuidade delitiva, porquanto esvaziaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, os quais não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos. Ademais, a habitualidade da contravenção tipificada no Art. 47 da LCP não se trata de continuidade delitiva, pois essa exige o aproveitamento das mesmas oportunidades e relações, situações não verificadas na hipótese em análise. Ressalta-se que a contravenção penal do art. 47 da LCP objetiva resguardar a organização do trabalho, bem como coibir a simulação de atividade laboral especializada, o que seria inviável caso adotado posicionamento diverso.
IV. Diante desse quadro, não há como subsistir o entendimento de que os fatos narrados nos autos de no 0720513-98.2022.8.07.0003, que apura conduta em tese praticada no dia 21/05/2022 e 20/07/2022, abrangem as condutas apuradas nestes autos, que dizem respeito ao período compreendido entre 8 e 13/01/2022, devendo este processo retomar o curso originário.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.